Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730653-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CARDOSO REGO RABELO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA CARDOSO REGO RABELO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0712614-66.2024.8.07.0007, promovida em desfavor do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 203334049 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ao argumento de que ela não comprovou a efetiva necessidade da concessão da justiça gratuita, apesar de intimada. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que, não obstante a agravante tenha celebrado o financiamento de veículo, a sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 62137773, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os extratos de todas as contas bancárias e as faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, dentre outros. A agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão de ID 62611828. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem não revelam que a agravante preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A d. Magistrada a quo indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravante, por entender que ela não comprovou a efetiva necessidade da concessão da justiça gratuita, apesar de intimada. Não obstante a agravante sustente que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, observa-se que ela não esclarece a sua renda mensal, tampouco a demonstra documentalmente, não tendo juntado extratos bancários e faturas de cartões créditos, conforme determinado no despacho de ID 62137773. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO Os PEDIDOs DE atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 11:02:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.